Tribunal: TJDFT
Processo: 0721504-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. Conforme destacado pelo juízo de origem, a inércia do agravado em apresentar a totalidade dos boletos, por si só, não é justificativa suficiente para isentá-la da mora. Não se trata, propriamente, de inexigibilidade da obrigação (porquanto a dívida está reconhecida em título executivo), mas de conhecimento de sua extensão. Ademais, ao contrário do que alega a parte agravante, não é necessário que a parte agravada comprove a existência de fato constitutivo de seu direito, uma vez que o direito à devolução já foi reconhecido e homologado por sentença.

2. É necessário que o agravado apresente, de forma clara, os pagamentos realizados, seja mediante desconto em folha de pagamento, seja mediante portabilidade do empréstimo, uma vez que as manifestações pretéritas no primeiro grau de jurisdição não foram hábeis a afastar por completo o argumento de inexistência de comprovação de pagamento, o que deverá se dar não só por meio de documentos, mas indicando-se como se deu a evolução da dívida e a alegada amortização. Todavia, ainda que não o faça, subsiste a dívida pelo seu valor original, devidamente atualizada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.